Tribunal: TJMT
Processo: 1011263-68.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011263-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ADIRSON JOSE PEREIRA - CPF: 280.519.201-04 (AGRAVADO), ANA DIAS DE ARRUDA - CPF: 103.120.991-34 (AGRAVADO), ANGELA PIRES FIGUEREDO DOS SANTOS - CPF: 689.313.105-44 (AGRAVADO), ANTONIA NILZETE DE SOUZA CAMPOS - CPF: 474.393.941-00 (AGRAVADO), CREUZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 571.722.851-15 (AGRAVADO), ELIZABETH CORREA CARVALHO DA SILVA - CPF: 171.763.871-68 (AGRAVADO), ELIZABETH CAMARGO MENDES - CPF: 453.198.471-49 (AGRAVADO), IRENE DA SILVA LUZ - CPF: 420.256.641-68 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 353.633.981-68 (AGRAVADO), JULIANA GOMES DE SOUZA - CPF: 481.898.551-15 (AGRAVADO), LUIZA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 468.512.751-04 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 482.288.261-68 (AGRAVADO), MARIA FELICIA DA SILVA - CPF: 230.040.291-20 (AGRAVADO), MARIA IVONETE RUMANIA DE SOUZA - CPF: 593.833.801-87 (AGRAVADO), MARLENE MARIA MAYER RONDON - CPF: 320.424.001-06 (AGRAVADO), NATALINA RUMANA DE JESUS - CPF: 318.610.321-53 (AGRAVADO), NEIDE MARLI DE FIGUEREDO ANTUNES - CPF: 331.482.609-53 (AGRAVADO), SOLANGE LOPES DA SILVA E SOUSA - CPF: 805.310.401-00 (AGRAVADO), SUELY TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 235.875.476-53 (AGRAVADO), ZILDINETE JOANA DE ALMEIDA NEVES - CPF: 531.701.481-68 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA
–

URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O CASO CONCRETO E RESOLUÇÃO Nº 232, DE 13 DE JULHO DE 2016, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Uma vez demonstrado que o valor fixado é razoável e proporcional à complexidade do trabalho pericial a ser realizado, a importância, tempo a ser disponibilizado para sua execução, a multiplicidade de autores com perícias similares, além de observar o disposto na Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, não há que se falar na sua redução, mantendo-se o valor fixado pelo Juízo de Primeira Instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em liquidação de sentença prolatada nos autos da
ação de cobrança nº 2401-75.2014.811.0041 (Código 860860),
proposta por
Adirson José Pereira e outros
, fixou o valor dos honorários periciais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Aduz que os honorários periciais fixados no montante de R$ 4.000,00: quatro mil reais, são excessivos, uma vez que ultrapassam o limite da “
tabela constante da Resolução nº 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece o valor de R$ 300,00, para demandas propostas por servidores contra o Estado
”. Também, porque “
a singeleza da matéria a ser abordada, consistente na simples análise da evolução salarial da parte autora (servidora da Educação Básica), em especial em dois momentos específicos: conversão da URV e a reestruturação da sua carreira
”.

Assevera que, “
pode-se utilizar como parâmetro seguro as recentes decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca dos honorários sucumbenciais a serem pagos nas ações de URV, fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo certo que o trabalho desenvolvido pelos patronos dos autores é imensamente mais complexo e demorado do que o de natureza contábil
”.

Afiança que, em casos semelhantes de liquidação de sentença para apuração de eventual existência de defasagem salarial, “
foram fixados honorários periciais em torno de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 300,00 (trezentos reais)
”, a autorizar a diminuição do valor atribuído pelo juízo, no montante de R$ 4.000,00: quatro mil reais.

Requer a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais por entender ser excessivo, além de não ser o trabalho pericial de complexidade a justificar o valor arbitrado.

O relator então à época, deferiu o efeito suspensivo, em parte, “
tão somente para afastar a obrigação do agravante em proceder ao depósito dos honorários periciais (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte)
” (Id. 16955965).

Contrarrazões apresentadas no Id. 18406461.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito em razão da ausência de circunstância justificadora da sua intervenção (Id. 23268989).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de março de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em liquidação de sentença prolatada nos autos da
ação de cobrança nº 2401-75.2014.811.0041 (Código 860860),
proposta por
Adirson José Pereira e outros
, fixou o valor dos honorários periciais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Necessário registrar que a ação originária de cobrança foi ajuizada por 20 (vinte) servidores, decorrente do pagamento do percentual de 11,98%, em razão da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV). A ação foi julgada procedente e os valores devidos a serem apurados em liquidação de sentença.

Em execução de sentença, para realização de perícia contábil em virtude da natureza do caso, o perito contábil nomeado apresentou proposta de R$6.000,00 (seis mil reais).

O Juízo de Primeira Instância, considerando “
referir-se a ação coletiva, todos os 20 (vinte) exequentes são oriundos do mesmo Órgão (Secretaria de Educação do Estado/MT) e a metodologia do trabalho pericial já está formatada pelo expert
”, reduziu o valor da perícia contábil para R$4.000,00 (quatro mil reais), correspondente ao valor individual de R$200,00 (duzentos reais) de cada autor/agravado.

Dessa decisão os agravantes recorrem por ainda entenderem ser excessivo.

Pois bem.

É certo que, a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, aplica-se às hipóteses de fixação de valor de honorários periciais quando o ônus é atribuído ao beneficiário de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

O Provimento nº 41, de 16 de dezembro de 2016, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no particular, dispõe que:

“
Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a resposta dos esclarecimentos solicitados pelas partes.

[...]

§ 4º As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa
. (...)”.

No entanto, é necessário registrar que não se trata de obrigação de recolhimento dos honorários periciais imposta ao beneficiário de gratuidade da justiça,
mas sim à Fazenda Pública
.

Nada obstante, cabível, ao meu juízo, a aplicação
do subitem 1.1 do anexo da
Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça,
que limita o valor dos honorários periciais ao montante de R$ 300,00: trezentos reais, nos casos de
laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município
, visto que,
acaso o ônus fosse do beneficiário de assistência judiciária,
seria o próprio Estado, ao fim e ao cabo
, o responsável pelo pagamento daqueles.

Ademais, no artigo 2º da referida Resolução nº 232/2016/CNJ, temos que o magistrado poderá arbitrar os valores dos honorários periciais, fundamentadamente, observados os requisitos específicos de cada caso concreto,
in verbis
:

“Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.”

Sendo assim, não vislumbro qualquer razão para modificação ou anulação da decisão agravada, eis que devidamente fundamentada e de acordo com a legislação específica. Vejamos, na parte que interessa:

“O caso em tela envolve perícia contábil para aferir se os 20 (vinte) exequentes possuem crédito salarial decorrente da conversão de real para URV. Idêntico trabalho já vem sendo realizado reiteradamente pelo perito nomeado, em diversas ações judiciais individuais que tramitam neste Juízo e nas demais Varas de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Em que pese o presente caso referir-se à ação coletiva, todos os 20 (vinte) exequentes são oriundos do mesmo Órgão (Secretaria de Educação do Estado/MT) e a metodologia do trabalho pericial já está formatada pelo expert, que reproduzirá conforme situação de cada exequente.

Nestas condições, considerando a natureza, os critérios objetivos e o tempo exigido para o trabalho técnico, observando-se ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acolho o pedido do executado (f. 628) e reduzo o valor da perícia contábil para R$4.000,00 (quatro mil reais), o que corresponde ao valor individual de R$200,00 (duzentos reais) para cada laudo pericial nestes autos.”
(Id. 9179953).

Consequentemente, conforme demonstrado, o valor arbitrado pelo Juízo é compatível com o fixado na Resolução nº 232/2016/CNJ, tanto quanto ao valor máximo estabelecido (art. 2º, § 5º), como na questão da matéria da perícia a ser realizada, além de se tratar de 20 (vinte) exequentes.

Logo, o valor dos honorários periciais fixados está em conformidade com o valor estipulado na tabela do CNJ.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO – URV – AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO – INVIABILIDADE – ABUSIVIDADE DO QUANTUM FIXADO NÃO DEMONSTRADO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Além da Resolução nº 232/2016-CNJ, o magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que o arbitramento desta verba não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

2. Não tendo o recorrente demonstrado de maneira concreta a abusividade do quantum fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo a quo.

3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que a àquele negou o pedido de efeito suspensivo
”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1018586-27.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 16 de fevereiro de 2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDACAO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – PROVA PERICIAL – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORARIOS PERICIAIS – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA NORMATIVA LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento dos honorários periciais deve observar, de acordo com o caso concreto, a complexidade da matéria, o grau de zelo / especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para o serviço. Em se tratando de laudo produzido em demanda proposta por servidor contra o Estado, o valor sugerido concernente aos honorários periciais, compreende entre trezentos e trezentos e setenta reais, sendo admitida a fixação em valor que supere até cinco vezes tal limite. Levando em consideração o número de autores (oito) na demanda originária, não se vislumbra que o valor arbitrado a título de honorários periciais tenha destoado de critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1019503-46.2019.811.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 14 de julho de 2020).

Ante o exposto e feitas as considerações necessárias, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021